Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR PESSOA NATURAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA. Por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, realizada a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual, exceto as substituições permitidas por lei. Se foi a pessoa natural do sócio que assinou o contrato de locação, na condição de locatário, não tem a pessoa jurídica, da qual ele faz parte, legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória em decorrência de danos que teriam ocorrido em razão do referido negócio jurídico. Escorreita, assim, a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa jurídica e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.